Tribunal: TJDFT
Processo: 0749138-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749138-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JRN CARNES LTDA, JAMIR RAMOS NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Citação Frustrada – Arresto Executivo – Risco de Dano – Ausente – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, a parte agravante aduz ser cabível o deferimento do arresto executivo em decorrência da tentativa frustrada de citar os executados, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil. Sustenta se tratar de medida razoável e adequada para atingir a finalidade de recuperação do crédito pelo exequente. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido liminarmente o arresto executivo. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais que garantem o deferimento do arresto executivo na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à possibilidade de os devedores darem destino diverso aos ativos/bens passíveis de constrição ou, até mesmo, serem penhorados por outros credores, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator